Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-58.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX E COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDOS. PROCEDIMENTOS ORIENTADOS PELO FRAUDADOR. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DEVER DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito correspondente a 50% do valor total das operações fraudulentas lançadas na fatura do cartão de crédito e para condenar a instituição bancária a restituir ao autor o valor correspondente a 50% da transferência realizada via PIX, de forma fraudulenta.
2. Na origem o autor narrou que no dia 10/01/2024 recebeu mensagem SMS, supostamente do Banco do Brasil, noticiando que foi agraciado com pontos Livelo, tendo clicado no link da mensagem e partilhado parcialmente suas informações, posto que interrompeu o procedimento ao perceber a natureza fraudulenta da mensagem. Noticiou que no mesmo dia recebeu ligação telefônica de pessoa que se fez passar por colaboradora do banco, informando-lhe sobre a ocorrência de fraude e orientando o requerente a comparecer à agência no mesmo dia, às 17h, para realização de procedimentos de segurança. Informou que foi até a agência indicada e por meio de contato de vídeo onde não aparecia o rosto do interlocutor, apenas o símbolo do Banco do Brasil, realizou o procedimento de alteração de senha do aplicativo bancário conforme orientado na ligação. Relatou que no dia seguinte constatou a realização de uma transferência via PIX no valor de R$ 12.000,00 e no dia 15/01/2024, ao examinar seu extrato, constatou a ocorrência de transações em seu cartão de crédito, mesmo após o procedimento de cancelamento, totalizando o valor de R$ 15.344,42. Pugnou pelo estorno do valor transferido via PIX, pela suspensão da cobrança das transações realizadas em seu cartão de crédito e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular pela instituição bancária (ID 59448665). Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões pelo requerente (ID 59448667). Não foram ofertadas contrarrazões pela instituição bancária (ID 59448669). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transações bancárias não reconhecidas pelo correntista.
5. Em suas razões recursais, a instituição bancária argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a insurgência do recorrente é contra ato exclusivamente praticado por terceiro de má fé, inexistindo qualquer interferência do banco. No mérito, afirma que o autor foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, onde os criminosos simulam ser da Central de atendimento do Banco do Brasil e a partir de dispositivo que mascara o verdadeiro telefone do fraudador, indicar falsamente ser do número oficial do banco, sem DDD. Ressalta que esse telefone é apenas receptivo. Discorre acerca da política de prevenção a fraudes realizada pelo banco. Narra que no dia dos fatos o autor, através de um terminal de autoatendimento, realizou com uso de suas credenciais de segurança o cadastramento de novo celular, o que permitiu acesso à sua conta a terceiros, os quais realizaram as transações noticiadas por meio do aplicativo BB para smartphones. Informa que o requerente somente entrou em contato com o Banco no dia seguinte, ocasião em que os pagamentos já haviam sido liquidados/compensados. Noticia que no dia 11/01/2024 somente foi contestada a operação realizada a débito, sendo que as operações realizadas a crédito somente forma contestadas no dia 19/01/2024. Discorre acerca das cláusulas gerais do contrato de conta corrente. Sustenta inexistir falha da prestação do serviço bancário. Requer a total improcedência da ação.
6. Em suas razões recursais, o requerente aduz que o banco, na qualidade de fornecedor de serviços financeiros, possui o dever legal de garantir a segurança das transações realizadas em suas plataformas, implementado mecanismos eficazes para detectar e prevenir transações fraudulentas, especialmente quando destoam do padrão de movimentação do cliente. Assevera que é inequívoca a falha na prestação do serviço, sendo necessária a responsabilização do banco pelos danos causados ao cliente. Sustentou que não foi observado o Código de Defesa do Consumidor, quando foi considerado que ambas as partes contribuíram igualmente para o evento criminoso, bem como não foi observada as disposições do Estatuto do Idoso, no que diz respeito às vulnerabilidades do requerente em relação à familiarização com tecnologias. Discorre acerca da jurisprudência relacionada ao caso. Requer a reforma da sentença a fim de que seja condenada a instituição bancária a restituição integral dos valores fraudulentamente transacionados, bem como a condenação em indenização pelos danos morais sofridos.
7. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
8. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou ser correntista da instituição financeira, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
10. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
11. As operações bancárias contestadas nos autos dizem respeito a transações realizadas por meio de PIX e operações de crédito e, embora tenha o requerente caído em golpe perpetrado por terceiro, o êxito da fraude ocorreu em virtude de falha na segurança bancária, que permitiu a realização de transações fora de seu padrão de uso, em curto espaço de tempo, o que deveria ter acionado os sistemas de segurança da instituição bancária.
12. Evidente que as transações bancárias realizadas pelo fraudador ocorreram em dissonância com o perfil do cliente. A movimentação bancária completamente atípica deve ser objeto de identificação pelo banco, conforme decisão recente do STJ, conforme REsp 2.052.228: A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Por outro lado, o golpe somente foi bem sucedido em razão da negligência do requerente/consumidor, que não agiu com cautela razoável e permitiu o acesso do fraudador a seu cartão bancário. Patente a culpa concorrente das partes, que suportarão igualmente os prejuízos.
13. Ressalte-se que na mensagem recebida via SMS pelo consumidor, o nome do link para resgate do benefício oferecido é appresgate.com (ID 59448611), nome este que não guarda qualquer relação com o nome da instituição bancária, o que de pronto serve de alerta de eventual fraude. No que diz respeito às transações feitas por meio de cartão de crédito, estas foram realizadas no mesmo dia em que foi franqueado acesso pelo consumidor a seus dados bancários - 10/01/2024, conforme documento de ID 59448614, sendo que a contestação dessas transações somente foi feita no dia 19/01/2024, dificultando à instituição perceber e prevenir a fraude.
14. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. A ausência da reparação patrimonial integral espontânea pela instituição financeira não configura ilícito autônomo para fins de configuração de dano moral indenizável, sobretudo em razão da culpa concorrente ora reconhecida. Inexistem elementos que comprovem que os prejuízos financeiros sofridos superem a esfera extrapatrimonial do autor, de modo que não há dano moral a ser indenizado.
15. Não foi demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pelas partes para fins de prequestionamento.
16. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, não providos.
17. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.